Tribunal: TJES
Processo: 5000241-87.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000241-87.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PMDSL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESVIO DE FUNÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí que, em ação civil pública movida contra o Município de São Lourenço, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual. O juízo de primeiro grau fundamentou que o único servidor identificado na inicial declarou expressamente seu desinteresse na intervenção ministerial e que a petição inicial não individualizou outros servidores supostamente em desvio de função.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em determinar se há interesse processual do Ministério Público Estadual na propositura da ação civil pública quando a petição inicial não individualiza os servidores supostamente em desvio de função e quando o único servidor identificado manifesta desinteresse no feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O interesse processual exige a presença do binômio utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, que deve ser analisado à luz da situação narrada na petição inicial.
4.
A falta de individualização dos servidores supostamente em desvio de função impede o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo ente público requerido, afrontando o disposto no art. 322 do CPC, que exige pedido certo e determinado.
5.
O único servidor identificado na inicial expressamente declarou não ter interesse na demanda, o que reforça a ausência de necessidade da intervenção ministerial.
6.
O inquérito civil que fundamentou a ação baseou-se essencialmente nas denúncias desse mesmo servidor, sem a demonstração de irregularidades generalizadas na Administração Pública Municipal.
7.
O controle da lotação de servidores compete à Administração Pública, cabendo ao Poder Judiciário intervir apenas em casos de manifesta ilegalidade, o que não restou demonstrado nos autos.
8.
A ausência de indícios de violação às Leis Municipais nº 162/05 e nº 917/22, bem como à Súmula Vinculante nº 43 do STF, inviabiliza o prosseguimento da ação coletiva.
9.
A aceitação da tese ministerial permitiria indevida interferência na gestão administrativa municipal, violando o princípio da separação dos poderes.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
11.
A ação civil pública que impugna desvio de função de servidores públicos exige a individualização dos servidores supostamente afetados e a demonstração concreta da irregularidade administrativa, sob pena de ausência de interesse processual.
12.
A inexistência de manifestação de interesse dos supostos prejudicados e a ausência de indícios de afronta à legislação vigente afastam a necessidade de intervenção ministerial e impedem o prosseguimento da demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, na sequencia, CONFIRMAR a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença do evento 10276949, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí que, na ação civil pública movida pelo órgão ministerial em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
, reconheceu a falta de interesse processual e extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o servidor SEBASTIÃO ACÁCIO FELIX apresentou declaração – ID 43060185, afirmando que não há interesse na intervenção do Órgão Ministerial. Ademais, verifica-se que o Parquet de forma genérica limitou os pedidos autorais, não indicando sequer os outros servidores que supostamente estaria em desvio de função e os seus cargos de origem, de modo que merece acolhimento a preliminar arguida pela parte ré. Logo, o pedido liminar resta prejudicado.
” (evento 10276948).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

O art. 17 do CPC preconiza que para postular em juízo é necessário interesse, que exige o preenchimento do binômio utilidade e necessidade para a propositura da ação, cuja “
constatação faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda
”
1
.

Neste caso, o órgão ministerial carece da citada condição da ação, porque a petição inicial (evento 10276920) não individualizou minimamente os demais servidores supostamente afetados pelo desvio de função, o que obsta o pleno exercício do direito de defesa pelo ente público requerido/apelado.

A exordial limita-se a requerer providências amplas e indeterminadas quanto ao desvio de função, já que não especifica quais servidores foram atingidos pela aventada irregularidade da Administração Pública Municipal, tampouco menciona os cargos de origem que teriam sido afetados, o que denota a afronta ao art. 322 do CPC, que determina que o pedido deve ser certo.

Na realidade, a exordial indicou somente o Sr. Sebastião Acácio Félix, servidor público municipal efetivo do cargo de almoxarife (evento 10276938) e que teria sido indevidamente lotado no setor de patrimônio da Prefeitura Municipal de Divino São Lourenço (evento 10276921).

No entanto, o próprio Sebastião Acácio Félix, no dia 09 de maio de 2024, declarou que: “[...]
estou exercendo a Função Gratificada de Supervisor do Setor de Patrimônio e Arquivo Municipal do Patrimônio, desde meados do ano de 2020, não tendo nada a requerer da municipalidade e portanto não havendo qualquer interesse no procedimento iniciado pelo Ministério Público
[...]” (evento 10276937).

Chama à atenção que o inquérito civil (eventos 10276921 e 10276922) que amparou a peça pórtica foi baseado substancialmente apenas nas denúncias ofertadas pelo referido servidor público, que já exerceu os cargos em comissão de Secretário Municipal de Finanças, Secretário Municipal de Administração e Supervisor do Setor de Patrimônio e Arquivo Municipal (evento 10276939).

Inexistem elementos indiciários de que a Administração Pública Municipal tenha desrespeitado as Leis Municipais nº 162/05 (evento 10276941) e nº 917/22 (evento 10276941), que, respectivamente, dispõem sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Divino São Lourenço e sobre a criação de cargos em comissão e de funções gratificadas.

Impende destacar que o controle da lotação de servidores cabe à Administração Pública, e não ao Poder Judiciário, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não ocorre nos autos, sendo que o Ministério Público Estadual sequer demonstrou que houve afronta à súmula vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal
2
.

Nesse contexto, entendo que aceitar a tese do MPES permitiria interferências indevidas na gestão administrativa municipal sem critérios objetivos, violando o princípio da separação dos poderes, mormente quando sopesado que não houve a individualização dos desvios de função e o único servidor que apontou essa ilegalidade, posteriormente, registrou de maneira expressa o desinteresse no prosseguimento da postulação judicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem condenação do órgão apelante ao pagamento de honorários recursais, dado que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem
3
.

Por fim,
CONFIRMO
a sentença em sede do sucedâneo recursal do reexame necessário (art. 19 da Lei nº 4.717/65).

É como voto.

1
DIDIER JR; Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, parte geral e processo de conhecimento – 18. ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, p. 361.

2
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

3
AgInt no REsp n. 1.647.360/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.